Tribunal: TJDFT
Processo: 0735945-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GLAUCEIR SOARES DA SILVA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0735419-65.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu seu pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 49713009), o agravante/autor alega, em síntese, a possibilidade de cancelamento da autorização de débitos, com fundamento na Resolução n.° 4.790/2020 do BACEN. Ao fim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Deferi o pedido de antecipação da tutela recursal, no sentido de determinar ao agravado que cesse, imediatamente, sob pena de multa, por evento, no valor correspondente ao dobro dos débitos, os descontos na conta bancária do agravante/autor de n.° 057116417-0 referentes aos contratos de n.° 0153561335 e n.° 2022567581. Por meio da petição de ID 50981679, o agravante/autor informa o descumprimento da liminar deferida em seu favor e pugna pela execução da multa arbitrada por esta Relatora, além da sua majoração. A partir da análise detida dos autos, vislumbro que o mandado de intimação da agravada/ré quanto à liminar deferida em favor do agravante/autor foi devidamente cumprido no dia 31/08/2023 (quinta-feira). Por sua vez, os débitos automáticos, objeto do feito, foram lançados em desfavor do agravante/autor sobre o saldo de sua conta corrente no dia 04/09/2023 (segunda-feira). Nesse sentido, dado o prazo exíguo entre a intimação da instituição agravada/ré e o noticiado descumprimento da liminar, determino a INTIMAÇÃO da agravada/ré para que proceda ao imediato estorno dos débitos lançados sobre o saldo de conta corrente do agravado/autor no dia 04/09/2023 (DEB PAC ACORDO NOVACAO – DOC 000000 e DEB EMPRESTIMO 13 – DOC 356133), sob pena de multa, por evento, no valor correspondente ao dobro dos débitos, os descontos na conta bancária do agravante/autor de n.° 057116417-0 referentes aos contratos de n.° 0153561335 e n.° 2022567581. Ressalto, por fim, que eventual execução provisória da multa fixada em sede de agravo de instrumento deve ser requerida pelo agravante na instância de origem, por meio de autos apartados. Dou à presente decisão força de mandado. Publique-se.